Tribunal: CARF
Processo: 14751.720095/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720095/2017-50
ACÓRDÃO
2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas
por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria
o princípio da não supressão de instância.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. IMPEDIMENTO DE NOVA
OPÇÃO POR 3 (TRÊS) ANOS. REINGRESSO AUTOMÁTICO APÓS O PRAZO DE
IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA OPÇÃO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional acarreta o impedimento de nova
opção pelo regime durante os três anos-calendário seguintes, nos termos
do art. 29, §1o, da Lei Complementar no 123/2006. Ultrapassado o prazo de
impedimento, o retorno ao regime não é automático, devendo a pessoa
jurídica manifestar formalmente nova opção, no prazo e condições
previstos na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das matérias novas apresentadas em sede de
recurso, e na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 156/166, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 140/144, que julgou procedente o lançamento de contribuições
previdenciárias, parte patronal, GILRAT e Terceiros, incidente sobre valores pagos a segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme autos de infração de fls. 02/30, lavrados em
25/04/2017, relativos aos anos-calendário 2013 e 2014, com ciência da RECORRENTE em
04/05/2017, atestada à fl. 106.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 1.397.283,63 (patronal + SAT/RAT) e R$ 297.878,14 (Terceiros), já inclusa a
multa de ofício e os juros de mora incidentes até a data de lavratura.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 32/38. De acordo com a autoridade fiscal, a
contribuinte está cadastrada no CNAE no 8512-1/00 (atividade de ensino para os níveis Educação
Infantil – Creche e Pré-Escola).
Durante o período fiscalizado, o contribuinte não era integrante do SIMPLES
NACIONAL. Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional (fls. 59/60), a fiscalização constatou
que a empresa foi optante do referido regime apenas no período de 11/08/2009 a 31/08/2009.
Segundo a autoridade fiscal, “o contribuinte foi excluído do referido regime por Ato
Administrativo do Ente Município de João Pessoa, com efeito a partir de 01/09/2009, através do
processo n° 2012/000242, contendo o Termo de Exclusão resultado de ação fiscal. A exclusão foi
mantida por decisão da CJPF (Coordenadoria de Julgamento de Processos Fiscais em 1° instância)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
3
no processo n° 2012/078127, e novamente mantida por acórdão do CRF (Conselho de Recursos
Fiscais) no processo n° 2013/058515”.
Contudo, durante o período fiscalizado, o contribuinte informou indevidamente ser
optante pelo SIMPLES (código 2) em GFIP, deixando de declarar a contribuição patronal, GILRAT e
a devida a Terceiros. Assim, com base nos valores das remunerações declaradas em GFIP pelo
contribuinte, a autoridade fiscal apurou o crédito tributário devido.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 112/116 em 01/06/2017. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em sua Impugnação, fls. 112/116, a Interessada, por meio de seu advogado, fl.
117, alega que:
Ingressou no Simples Nacional em 06/09/2009, com efeitos a partir de
11/08/2009. Foi excluída desse Regime, por ato da Secretaria Municipal de João
Pessoa, em 27/10/2015. O fato motivador da exclusão foi datado de 01/09/2009,
com efeitos da exclusão a partir de 01/09/2009. Impugnou a exclusão nas
instâncias administrativas com resultado desfavorável a Contribuinte.
Informa que em razão do contencioso administrativo todos os atos fiscais e
contábeis foram realizados nos moldes do Simples Nacional, até a data da
exclusão, 27/10/2015.
Sustenta que o efeito da exclusão foi a partir de 01/09/2009, o que garantia o seu
direito de reingressar no Simples a partir de janeiro de 2013, após 3 (três) anos,
uma vez que o § 1o do art. 29 da Lei Complementar 123/06 dispõe o impedimento
para nova opção deve ocorrer pelos próximos três anos calendários seguintes, no
mesmo sentido, a regra contida no art. 76. IV, alínea "j" da Resolução do CGSN
94/11. Seria uma excessiva punição, não prevista nas normas anteriormente
citadas, manter a exclusão até 27/10/2015.
Informa que "a opção pelo reingresso no regime simplificado a partir de janeiro de
2013 ocorreu de forma tácita, em razão da permissão de continuidade por parte
do Município de João Pessoa". "Seria uma incoerência solicitar uma nova opção
ainda estando inserida naquele regime".
Defende que todos os pagamentos de Contribuições Previdenciárias foram
realizados sob a égide do Simples Nacional, já que continuava enquadrada neste
Regime Simplificado e como tal não tinha obrigação de recolher as demais
Contribuições para a União, conforme art. 189, § 2o da Instrução Normativa no
971/2009.
Requer a Improcedências de todos Autos de Infração e que as intimações sejam
encaminhadas para o endereço da empresa e do escritório do advogado.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
4

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 140/144):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES
NACIONAL.
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DA
EXCLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE INCLUSÃO TÁCITA.
A discussão administrativa da exclusão do Simples Nacional na esfera
administrativa municipal não presume sua inclusão neste Regime para efeito de
cálculo dos tributos federais. Tampouco existe previsão normativa para a inclusão
tácita do contribuinte no Simples a partir de três anos de sua exclusão. Não cabe
ao Estado impor um regime favorecido de apuração de tributos ou presumir que o
contribuinte deseje se enquadrar no Simples Nacional, depende de uma opção
expressa, decorrente de sua liberdade de escolha, é o que se depreende do
encadeamento normativo que vai da Constituição Federal às Resoluções do
Comitê Gestor do Simples Nacional.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/09/2018,
conforme AR de fl. 153, apresentou o recurso voluntário de fls. 156/166, em 04/10/2018.
Em suas razões, praticamente reitera o alegado nas razões da Impugnação quanto
ao fato de estar desimpedida a permanecer sob a égide do SIMPLES desde janeiro de 2013, sendo
insubsistente o lançamento que tem como período de apuração as competências dos anos 2013 e
2014.
Alegou, também, a improcedência da multa de 75%.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
5
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto deve ser apenas parcialmente
conhecido. Explica-se
Conforme exposto no relatório, a peça recursal traz argumentos novos de defesa
não levados à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, apresentados no seguinte
tópico de sua peça recursal:
 DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA POR INFRAÇÃO DE 75%
Referidas razões de defesa foram apresentadas somente em sede recursal, razão
pela qual o seu conhecimento, neste momento processual, violaria o princípio da não supressão
de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não foram apreciadas pela DRJ de
origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve
ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito,
note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo
relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar
eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das
dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe
o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo,
variandose somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal
da devolução é entendida pela melhor doutrina como a extensão da
devolução, estabelecida pela matéria em relação à qual uma nova decisão é
pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina o que pretende
devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
6
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a
profundidade da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações,
fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do
Novo CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as
questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas,
está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução.
Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de
matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido
o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão
do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso.
Tratase da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade
identifica-se com o material que há de trabalhar o órgão ad quem para
julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver questões atinentes ao
pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir
quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que
relacionadas ao capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o
processo pela compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as
demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-
se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver todas as
questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
7
dos fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um
dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas
elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta que decida aquelas
suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no dispositivo da
sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo
examináveis de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido
suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância
de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De
fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem àquilo que
foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a extensão do
recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
decididas em primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas
aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja
redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
petição impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
8
Tribunal conhece-las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido
que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
(Processo
n.
13851.001341/2006-27.
Acórdão
n.
2802-00.836.
Conselheiro(a)
Relator(a)
Dayse
Fernandes
Leite.
Publicado
em
06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação
ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no
acórdão de primeira instância administrativa.
(Processo
n.
13558.000939/2008-85.
Acórdão
n.
2002-000.469.
Conselheiro(a) Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. Publicado em 11.12.2018).”
Assim, não merece conhecimento esta parte do recurso voluntário, por tratar de
tema sobre o qual não foi instaurado o litígio administrativo com a impugnação.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
Passa-se a análise dos temas conhecidos.

MÉRITO
Simples Nacional. Reinclusão Tácita
A RECORRENTE questiona o lançamento das contribuições previdenciárias ao
argumento que a partir de janeiro/2013 estava apta a permanecer no SIMPLES, após passado o
prazo legal que a impedia de estar na sistemática contado desde os efeitos de sua exclusão.
Afirma que desde janeiro de 2013 estava desimpedida e poderia permanecer sob a
égide do SIMPLES, pois a sua exclusão, cuja decisão final foi proferida em 27/10/2015, teve efeitos
a partir de 01/09/2009. Desta forma, estaria impedida de ingressar no SIMPLES nos 3 anos-
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
9
calendários seguintes, conforme art. 29, I, §1o da LC n°123/03. Consequentemente, a partir de
janeiro/2013 estava apta a permanecer no SIMPLES, sendo insubsistente o lançamento que tem
como período de apuração as competências dos anos 2013 e 2014.
Ou seja, o RECORRENTE afirma que ocorreu a sua reinclusão automática no
SIMPLES após passado o prazo do art. 29, I, §1o da LC n°123/03, contado da data em que teve
efeitos a sua exclusão. Contudo, a despeito do esforço argumentativo do contribuinte, entendo
que não merece prosperar o seu pleito.
A adoção da sistemática simplificada de recolhimento de tributos é uma opção do
contribuinte, e não uma obrigação a ele imposta. Neste sentido, cita-se o art. 16 da LC no 13/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos
no art. 3o desta Lei Complementar.
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
10
§ 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no
portal a que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior estipulado pelo
CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do
término desse prazo.
§ 1o-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1o-B, os entes
federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras
próprias, para as finalidades previstas no § 1o-A, podendo a referida
regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares
de comunicação.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo.
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que
estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste
artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante
ato da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Observa-se das normas acima que o ingresso no SIMPLES NACIONAL se dá por
opção do contribuinte, de forma expressa, a ser exercida no mês de janeiro de cada ano. Tanto
que esta opção pode ser indeferida pela Administração Tributária, conforme expõe o §6o acima.
O único trecho do dispositivo transcrito que trata de uma “inclusão automática” é
apresentado nos §§ 4o e 5o, os quais envolvem disposições transitórias visando a migração das
empresas cadastradas no então vigente SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96) para o novo SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006).
Desta forma, por se tratar de uma opção do contribuinte, exige-se ato expresso do
mesmo a fim de que possa ingressar no SIMPLES NACIONAL. Afinal, não é possível impor ao
contribuinte a adoção da sistemática simplificada se esta não for a sua pretensão, razão pela qual
não há que se falar em uma “reinclusão tácita”.
Em outras palavras, após transcorrido o prazo de impedimento, não há reinclusão
automática no SIMPLES. Na realidade, a empresa volta a ter a possibilidade de exercer a opção,
desde que atenda a todos os requisitos legais vigentes. Ou seja, é necessário um novo pedido de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.814 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720095/2017-50
11
ingresso, feito pela própria empresa, no prazo regulamentar (normalmente em janeiro, até o
último dia útil, para valer para todo o ano-calendário).
Portanto, não existe a mencionada reinclusão automática, ou tácita, após passado o
prazo de impedimento de aderir ao regime diferenciado, conforme defendido pelo contribuinte.
Neste sentido, pelo fato do contribuinte não estar na sistemática do SIMPLES
NACIONAL no período fiscalizado, correto o presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das matérias novas apresentadas em sede de recurso. Na parte conhecida, no mérito,
voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 179
DF CARF MF
Original